Tribunal: TJSP
Processo: 0017461-18.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Cumprimento de sentença. Impugnação. Acolhimento. Cômputo dos honorários advocatícios que devem observar o montante da condenação reduzido no venerando acórdão. Necessidade de observância dos termos deliberados no aresto. Recurso desprovido, com observação.
Os honorários advocatícios devem ser calculados em 20% sobre o valor da condenação, observando-se que o montante foi reduzido no venerando

Ementa:
Cumprimento de sentença. Impugnação. Acolhimento. Cômputo dos honorários advocatícios que devem observar o montante da condenação reduzido no venerando acórdão. Necessidade de observância dos termos deliberados no aresto. Recurso desprovido, com observação.
Os honorários advocatícios devem ser calculados em 20% sobre o valor da condenação, observando-se que o montante foi reduzido no venerando acórdão, ou seja, deve ser computada a verba honorária sobre R$ 4.000,00 e não R$ 10.000,00. Bem por isso, está correto o acolhimento da impugnação ofertada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063433
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0017461-18.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDER
ALEXANDRE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017461-18.2019.8.26.0002 -Voto no 42079
2
COMARCA: São Paulo – 9a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro – Juiz
Anderson Cortez Mendes
APTE. : Eder Alexandre da Silva
APDA. : Telefonica Brasil S/A

VOTO No 42.079
EMENTA:
Cumprimento
de
sentença.
Impugnação.
Acolhimento. Cômputo dos honorários advocatícios que
devem observar o montante da condenação reduzido no
venerando acórdão. Necessidade de observância dos termos
deliberados no aresto. Recurso desprovido, com observação.
Os honorários advocatícios devem ser calculados em 20% sobre o valor
da condenação, observando-se que o montante foi reduzido no
venerando acórdão, ou seja, deve ser computada a verba honorária
sobre R$ 4.000,00 e não R$ 10.000,00. Bem por isso, está correto o
acolhimento da impugnação ofertada.

Trata-se de apelação interposta contra r. sentença de fls. 69/70 que
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, julgando extinto o processo, com
fundamento no artigo 924, II, do CPC, condenando o autor ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o proveito econômico
(valor da execução), observando-se o disposto no artigo 98, §§2o e 3o, do CPC.
Alega o autor que os honorários advocatícios foram calculados em
20% sobre o valor da condenação arbitrada na sentença, uma vez que constou no
venerando acórdão que não houve alteração da base de cálculo estipulada na sentença,
razão pela qual não poderia ser acolhida a impugnação ofertada. Por isso, pleiteia a reforma
da sentença.
Recurso tempestivo, sem preparo (apelante beneficiária da
gratuidade da justiça) e contrarrazões, os autos restaram encaminhados a este C. Tribunal.
É o resumo do essencial.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017461-18.2019.8.26.0002 -Voto no 42079
3
É lamentável que tenha ocorrido interpretação equivocada do ora
apelante quanto aos termos do venerando acórdão, gerando discussão desnecessária nessa
fase de cumprimento de sentença. De todo modo, para que não paire qualquer dúvida
acerca da fixação dos honorários advocatícios determinada no venerando aresto, reforça-se
que foi elevada a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação. Entenda-se: os
honorários advocatícios devem ser calculados em 20% sobre o valor da condenação,
observando-se o montante fixado no venerando acórdão, ou seja, deve ser computada a
verba honorária sobre R$ 4.000,00. Essa é a interpretação que se harmoniza com o
entendimento da jurisprudência sobre o tema.
A menção contida no venerando aresto quanto à não alteração da
base de cálculo diz respeito à impossibilidade de se adotar o valor da causa como
parâmetro de cálculo, pois no recurso interposto pelo autor na fase de conhecimento foi
postulada a elevação da verba honorária para 20% sobre o valor da ação. Assim, a turma
julgadora determinou a elevação dos honorários para 20%, mas não acolheu a pretensão
para que fosse calculada a verba honorária sobre o valor da ação.
Nesse aspecto, está correta a r. sentença ao acolher a impugnação ao
cumprimento de sentença, consignando que “De fato, reduzido o valor da condenação em
segundo grau de jurisdição, a base de cálculo dos honorários advocatícios passa a observá-
la. Logo, o montante a ser tomado em conta deve corresponder a R$ 4.000,00, não R$
10.000,00.” (fl. 69).
Finalmente, afasta-se a pretensão da recorrida de aplicação de
penalidade por litigância de má-fé, porquanto a hipótese não se enquadra em quaisquer das
condutas elencadas no artigo 80 do CPC, não restando evidenciada conduta dolosa da
parte.
Correta a r. sentença apelada, eleva-se a verba honorária devida ao
patrono da recorrida em 2%, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, tendo em vista o
trabalho adicional em grau recursal, observando-se o disposto no artigo 98, 3o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017461-18.2019.8.26.0002 -Voto no 42079
4
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator